Tribunal: CARF
Processo: 13897.000074/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13897.000074/2010-21
ACÓRDÃO
2002-009.082 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBRAHIM MOHAMAD KOURANI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE
TÍTULO HÁBIL A CRIAR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. O pagamento
de pensão voluntária não corresponde a obrigação alimentar determinada
de acordo com as normas do Direito de família e não é dedutível por
ausência de previsão legal e por se tratar de mera liberalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.082 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13897.000074/2010-21
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2008/ exercício
2009, emitida em 8/02/2010, com redução do valor a restituir apurado pelo
contribuinte, em face da constatação de dedução indevida da dependente Samara
Cordeiro dos Santos (fls. 5/9).
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 2/4, acompanhada dos
documentos de fls. 5/15, alegando, em síntese, ter apresentado a comprovação
do pagamento de pensão voluntária em favor da menor Samara Cordeiro dos
Santos – filha, juntando certidão de nascimento, mas parece que tais documentos
não chegaram a tempo para análise. Reapresenta os citados documentos.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 19 a 22) em 14/05/2013, o sujeito
passivo interpôs, em 24/05/2013, Recurso Voluntário (fls. 30 a 32) em que alegou pagar,
voluntariamente, pensão à sua filha menor, como atestam a certidão de nascimento e declaração
fornecida pela respectiva genitora juntadas aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de pagamento a título de pensão alimentícia. No caso, o
contribuinte teria efetuado pagamentos de pensão à sua filha menor, por intermédio da genitora,
como comprovaria a certidão de nascimento (fl. 11) e declaração fornecida pela respectiva
genitora (fl. 14) juntadas aos autos.
A decisão recorrida assim declarou (fls. 21 e 22):
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.082 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13897.000074/2010-21
3
Às fls. 14 consta declaração firmada por Lindiane Cordeito dos Santos, mãe da
menor, em que afirma ter recebido do impugnante, durante o ano-calendário
2008, o valor de R$ 4.200,00, a título de pensão voluntária.
Tais documentos não comprovam que Samara Cordeiro dos Santos é dependente
do contribuinte para fins de imposto de renda. Sequer comprova tratar-se de sua
filha. E ainda que comprovasse a filiação, depreende-se dos autos que a criança
vive sob guarda de sua mãe, aplicando-se o contido no art. 77, §4o, do art. 77 do
RIR/99, acima transcrito.
Não vejo como reparar a decisão recorrida, cujos fundamentos assumo como meus,
pois o recorrente sequer comprovou que a alimentante é sua filha, já que a certidão de
nascimento apresentada não tem o nome do pai.
Além disso, como o próprio recorrente afirmou, a pensão estaria sendo paga
voluntariamente, ou seja, não foi determinada com base nas normas do Direito de Família porque
não decorreu de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 44
DF CARF MF
Original